Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende que a devedora seja condenada ao pagamento dos honorários de advogado em razão do princípio da causalidade.

2. Diante da aplicação do referido princípio, quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários. 2.1. No caso dos autos, a sociedade autora ajuizou ação de execução com o objetivo de obter dívida já paga.

3. Recurso conhecido e desprovido.